Tribunal: CARF
Processo: 10880.952466/2012-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.952466/2012-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.539 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de março de 2023
Recorrente
DHL LOGISTICS (BRAZIL) LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
RETIFICAÇÃO DE DIPJ. ERRO DE FATO. PN No 2/2015. SÚMULAS
CARF No 164.
A retificação da DIPJ, depois de prolatado o despacho decisório, não é
impedimento para deferimento do pedido, desde que o contribuinte demonstre
o erro, por meio de prova idônea (contábil e fiscal), conforme aplicação do
Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e da Súmula CARF no 164.
PER/DCOMP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E
CERTEZA DO INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado, nos termos do art.
170 do Código Tributário Nacional.
RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
manifestação de inconformidade administrativa, desde que os documentos
sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se
verifiquem as hipóteses do art. 16 § 4o do Decreto n. 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.952466/2012-20
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.539 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952466/2012-20

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão, de no 12-112.455, proferido pela 8a
Turma da DRJ/RJO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
não reconhecendo o direito creditório pleiteado pela contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
“Versa o presente processo sobre declaração de compensação (DCOMP), cujo
Despacho Decisório foi reproduzido parcialmente abaixo:

O Despacho Decisório, cuja ciência ocorreu em 10/08/2012, reconheceu parcialmente o
direito creditório e homologou parcialmente as compensações.
Inconformado,
o
interessado,
em
06/09/2012,
apresentou
manifestação
de
inconformidade, alegando, em síntese, o seguinte:
. que, constatado o erro havido na ficha 11 da DIPJ de 2009, a empresa
Recorrente alterou o valor do Imposto de Renda Pessoa Jurídica — IRPJ a pagar, na
competência de 01/2009, tendo apresentado DIPJ Retificadora em 22/03/2012,
informando o valor de IR a pagar no valor de R$ 247.442,35.
que, novamente, em 18/07/2012, a empresa Recorrente transmitiu PER/Dcomp
Retificadora de n.° 09423.90767.180712.1.7.02.0893, para retificar a Per/Dcomp de n°
03569.92549.300910.1.3.02.6580, declarando que o saldo negativo do IRPJ de 01/2009
a 03/2009 era no valor de R$ 264.437,28.
que, por um equívoco, a empresa Recorrente não processou naquela ocasião a
DIPJ Retificadora, tendo processado a DIPJ Retificadora somente em 22/08/2012,
readequando as informações para declarar o valor de R$ 264.437,28.
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.539 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952466/2012-20

que, tendo em vista, portanto, que os ajustes nas informações processadas já
foram feitos, o despacho decisório de n° 029256268, o qual homologou parcialmente a
compensação pleiteada deverá ser revisto, na medida em que a empresa Recorrente
tinha saldo negativo suficiente a título de IRPJ, da competência de 2009, a compensar
com períodos subsequentes, conforme se comprovou pelos documentos apresentados.
que o resultado de saldo negativo do exercício de 2009 se deu em razão da
diferença entre os valores que foram pagos antecipadamente por estimativa e IR retidos
pelos clientes e a apuração do Imposto devido no período, que resultou num saldo
negativo de R$ 264.437,28.
que, pelos documentos ora juntados, principalmente pelas DIPJs e DCTF's, resta
claro a legitimidade e a liquidez do referido crédito tributário, impondo-se, por
conseguinte, a homologação da presente Declaração de Compensação.
que, caso contrário, o princípio da Verdade Material seria letra morta, pois ele se
sucumbiria diante de um mero erro no preenchimento nas informações prestadas na
DIPJ, o que não é admissível no direito tributário brasileiro, tendo em vista o princípio
da verdade material, que é corolário do princípio da legalidade.
que a multa e os juros nos percentuais aplicados pela autoridade administrativa
violam o princípio constitucional do não-confisco.
que a Recorrente requer que seja elaborado, na hipótese dessa Ilustre Delegacia
não acolher os fundamentos expostos e os documentos apresentados, para que seja
realizada perícia contábil para se recompor o saldo negativo de 2009.
Em 14/09/2012, apresentou nova procuração aos autos, com o fim de regularização da
representação processual dos patronos.
Por sua vez, a DRJ, ao analisar a manifestação de inconformidade interposta, por
ausência de comprovação do direito creditório, entendeu por bem indeferi-lo.
Inconformada, em sede de recurso voluntário a Recorrente, buscando a reforma do
acórdão de piso, apresentou os seguintes fundamentos:
(...)
Ao apresentar sua DCOMP n° 09423.90767.180712.1.7.02-0893 (período 2009 = saldo
negativo IRPJ), a Recorrente apurou um crédito total de R$264.437,29 (composto por
IR retido em fonte e pagamentos por estimativa).
Do total de R$264.437,29, a Recorrente utilizou R$156.476,91 para fins de
compensação na DCOMP supracitada.
O crédito total (R$264.437,29) foi integralmente confirmado pela DERAT São Paulo e,
recentemente, também foi devidamente chancelado pela E. 8 a Turma da DRJ/RJO: (...)
Pois bem, ocorre que, quando a Recorrente preencheu sua DIPJ Original em out/2009
(42.13.48.45.78-70), apesar de ter apurado PREJUÍZO, no montante de -
R$2.852.910,83, por um lapso, apurou IRPJ a recolher no período, no valor de
R$128.643,87:
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.539 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952466/2012-20

Este pequeno equívoco no momento do preenchimento da DIPJ motivou o Despacho
Decisório que Homologou Parcialmente a compensação declarada na DCOMP,
conforme se verifica abaixo:

Assim, houve o reconhecimento do crédito até o limite de R$135.793,42, reiterando que
a Recorrente utilizou em sua DCOMP um montante de R$156.476,91.
E, após a correção dos valores e utilização do saldo negativo disponível com base na
declaração da Recorrente para abatimento do principal/multa/juros, restou um saldo
devedor de R$15.276,24.
Posteriormente, em mar/2012, a Recorrente apresentou uma DIPJ retificadora
(38.11.24.57.69) para sanar algumas informações declaradas na DIPJ Original.
No entanto, não se atentou ao fato de que as informações sobre o Imposto sobre a Renda
estavam equivocadas, ou seja, não efetuou nenhuma alteração com relação ao IRPJ. Foi
mantido o PREJUÍZO FISCAL, mas de forma contraditória continuou a manter o
Imposto:
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.539 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952466/2012-20

Após 05 meses (ago/2012), a Recorrente identificou outras informações fiscais passíveis
de reforma, razão pela qual apresentou uma nova DIPJ retificadora (25.86.33.12.43).
Na ocasião, a Recorrente alterou significativamente diversos campos, o que fez com que
houvesse uma alteração do PREJUÍZO FISCAL, de -R$2.852.910,83 passou a ser -
R$4.699.720,72.
Com a mudança no valor do Prejuízo, a Recorrente finalmente notou que havia
preenchido a DIPJ Original de out/2009 e, consequentemente, a DIPJ Retificadora de
mar/2012 com informações inverídicas acerca do IRPJ, pois não há o que se falar em
apuração de Imposto de Renda quando não há LUCRO REAL, o que está evidenciado
pela Recorrente desde a sua primeira DIPJ.
Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.539 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952466/2012-20

Assim sendo, a Recorrente retificou (desta vez de forma correta) sua DIPJ, reajustando
o IRPJ apurado, de R$128.643,87 para zero:

No entanto, tendo em vista que a Recorrente apresentou a última DIPJ Retificadora após
tomar ciência do Despacho Decisório que homologou parcialmente sua compensação
declarada, a 8a Turma da DRJ/RJO julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada, votação por maioria:
Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.539 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952466/2012-20

“A Interessada se refere ao valor de estimativa de janeiro de 2009, cujo valor
correto seria R$247.442,35. Contudo, não é este o valor controverso, mas o do
imposto devido, que o Despacho Decisório considerou igual a R$128.643,87, e
que a Interessada reduziu a zero na última retificação da DIPJ 2009, após tomar
ciência da decisão.
CONCLUSÃO
Dessa forma, como a Interessada, mais do que não comprovar, nem sequer se
refere à redução do imposto devido, declarada em retificação de DIPJ posterior à
ciência do Despacho Decisório, deve-se negar provimento à Manifestação de
Inconformidade, para manter a decisão impugnada.”
No que pese o notório conhecimento da Ilustre Turma, a Recorrente discorda da
conclusão do v. acórdão de fls., pleiteando sua reforma integral com base nos seguintes
fundamentos jurídicos:
I.1 – QUANTO AO DIREITO À COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA
Prevê a Constituição Federal em seu art. 146 que cabe à Lei Complementar estabelecer
normas gerais em matéria tributária, nos seguintes termos: (...)
A compensação tributária está atualmente disciplinada pelo disposto no art. 170 do
Código Tributário Nacional, configurando hipótese de extinção do crédito tributário, in
verbis: (...)
A Lei 8.383/91, por sua vez, previu em seu artigo 66, o seguinte: (...)
O artigo 170 do CTN atribui à autoridade administrativa a autorização a compensação
de créditos tributários com créditos de qualquer natureza, enquanto que o art.
66 da Lei 8.383, diz respeito especificamente, apenas aos tributos lançados por
homologação, de modo que a compensação de créditos do contribuinte contra a Fazenda
Pública pressupõe um tributo futuro, cujo lançamento ainda não foi feito.
Do exposto, importante ressaltarmos uma diferença relevante entre as duas normas
supracitadas, posto que, na compensação regida pelo artigo 66 da Lei 8.383/91 não há a
extinção do crédito tributário de pronto, visto que, apenas se extingue sob condição
resolutória de ulterior homologação.
Atualmente o Art. 74 da Lei 9.430/96 é a regra matriz legal da compensação tributária,
o qual prevê o seguinte: (...)
A Lei no 10.637, de 2002 e a Lei no 10.833, de 2003, modificaram a redação do artigo
74 da Lei no 9.430, de 1996, onde implementaram importantes alterações no
procedimento administrativo federal de restituição e compensação de tributos.
Com as alterações trazidas pelas Leis 10.637/2002 e 10.833/02, o procedimento da
compensação eletrônica, pela utilização da PER/DCOMP, tornou-se procedimento
eficaz e de praticidade, eis que preenchido pelo contribuinte e transmitido via internet,
permitiu que os contribuintes opusessem seus créditos a débitos, com imediatos efeitos
de quitação do crédito tributário, cabendo ao agente público proferir um ato
administrativo meramente confirmatório, com a posterior homologação.
Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.539 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952466/2012-20

Assim, verificada pelo contribuinte a existência de créditos compensáveis, o
preenchimento e transmissão da declaração eletrônica (PER/DCOMP), esta afigura-se
medida eficaz para que o débito que se pretende quitar seja extinto, sob a condição de
ulterior homologação.
Neste sentido, importa ter presente que a compensação de pagamentos realizados a
maior, constitui mecanismo indispensável e obrigatório na tributação dos resultados das
pessoas jurídicas, posto que, do contrário, estar-se-á tributando pretensa renda, enquanto
a empresa, na realidade, está experimentando verdadeiro decréscimo patrimonial, o que,
contudo, não se coaduna com o art. 150, inciso III da Constituição Federal e art. 43 do
Código Tributário Nacional.
Desta forma, havendo comprovação de direito a crédito em nome da Recorrente,
incontestável que a homologação da compensação é medida que se impõe.
I.2 – DA POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DA DIPJ RETIFICADORA APÓS
DESPACHO DECISÓRIO
Primeiramente, destaca-se que a farta documentação acostada no presente caso
(DIPJs/DCTFS/DCOMPs), dentre outros documentos, são capazes de demonstrar, por si
só, a veracidade dos fatos, assim como a inexistência de imposto devido e,
consequentemente, do crédito integral em favor da Recorrente.
Apesar disso, a r. decisão colegiada ora recorrida (decisão por maioria),
julgou a manifestação de inconformidade improcedente pois, de acordo com o
entendimento da DRJ / RJO, a Recorrente estaria obrigada a transmitir a DIPJ
retificadora antes do despacho decisório que homologou parcialmente a compensação
declarada.
Notem que a C. Turma Julgadora julgou improcedente o pleito da Recorrente, tendo em
vista que “a Interessada se refere ao valor de estimativa de janeiro de 2009, cujo valor
correto seria R$247.442,35. Contudo, não é este o valor controverso, mas o do imposto
devido, que o Despacho Decisório considerou igual a R$128.643,87, e que a Interessada
reduziu a zero na última retificação da DIPJ 2009, após tomar ciência da decisão.”
Com relação à documentação trazida pela Recorrente, é correto afirmar que a mesma é
capaz de demonstrar de maneira irrefutável o seu direito ao crédito.
Ora, a Recorrente apresentou ao todo 03 DIPJS (out2009; mar/2012; e ago/2012), e em
todas as Declarações a Recorrente apurou PREJUÍZO FISCAL em cifra milionária, não
havendo o que se falar em Imposto de Renda devido por mero preenchimento incorreto
neste específico campo.
Todavia, caso este não seja o entendimento de Vossas Senhorias, requer-se a realização
de diligência, apresentação de novos documentos e perícia técnica/contábil, para que a
verdade material seja devidamente alcançada/comprovada para fins de homologar a
compensação em tela.
Quanto à obrigatoriedade da DIPJ retificadora ser entregue, impreterivelmente, até o
Despacho Decisório, sob pena de não reconhecimento do crédito, razão não assiste à E.
Turma DRJ / RJO, principalmente porque:
Fl. 422
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.539 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952466/2012-20

A) as retificações da DIPJ ocorreram regulamente na forma da legislação em vigor,
sendo assim, a DIPJ retificadora possui a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente, aumentando ou reduzindo os valores de
débitos já informados ou efetivando qualquer alteração nos créditos vinculados em
declarações anteriores, o que é o caso.
Esta é, inclusive, a atual (e já pacificada) jurisprudência deste I. Conselho, in verbis: (...)
Ora, evidente que o v. acórdão guerreado não acompanha a recente jurisprudência do E.
CARF, portanto, faz-se imprescindível que o mesmo seja reformado, para alinhar o caso
em tela com os julgados desta superior instância.
I.3 – "AD CAUTELAM" - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE JUROS E
MULTA
A Recorrente está convicta, "data venia", que será, desde logo, acolhida a matéria
suscitada no presente recurso. Entretanto, "ad cautelam", e até mesmo em atenção ao
primado da eventualidade, é necessário, neste momento, esclarecer o que segue.
Não bastasse a não confirmação integral do crédito indicado pela Recorrente, foi
acrescida a cobrança de juros moratórios e multa de ofício.
No entanto, o presente crédito foi devidamente comprovado pela Recorrente e
reconhecido pela DERAT São Paulo e DRJ/RJO, com a explanação dos fatos e também
dos documentos acostados, não havendo o que se falar em cobrança de multa (20%),
muito menos juros de mora.
Portanto, devem ser cancelados a multa e juros de mora, decorrentes da própria
insubsistência da referida cobrança.
II – DO PEDIDO
Por todo o exposto, requer-se que o presente recurso seja conhecido e processado na
forma da lei, de modo que o mesmo seja provido e que seus fundamentos legais e
jurídicos sejam acolhidos, para reformar a decisão proferida pela D. DRJ, excluindo-se,
por consequência, qualquer cobrança a que título for, além da multa e juros, por
entender que o débito de imposto de rendo mencionado no Despacho Decisório está
incorreto, pois se baseia em DIPJ já retificada, o que comprova a totalidade do crédito
tributário que lastreia o presente pedido de compensação legítimo.
Por fim, protesta pela baixa em diligência para que sejam demonstradas a veracidade
dos fatos alegados em recurso, bem como a apresentação de novos documentos e,
especialmente, a realização de perícia técnica, em prol do princípio da verdade material,
protestando ainda pela realização de sustentação oral no presente caso, para os devidos
fins.”
É o relatório.
Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.539 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952466/2012-20

Voto
Conselheiro Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento integral de direito creditório
informado em PER/DCOMP relativo a Saldo Negativo de IRPJ, ano-calendário de 2006.
Sobre a questão, assim constou na decisão de piso:
“(...)
2 A Interessada requer a realização de perícia “para se recompor o saldo negativo de
2009” (fl. 22), apresentando quesitos.
3 Indefiro o pedido de perícia por considerá-la prescindível, já que nos autos se
encontram todos os elementos de que os julgadores necessitam para formar suas
convicções.
4 Na data de ciência do Despacho Decisório, 10/08/2012 (fl. 44), a DIPJ 2009 ativa,
entregue em 22/03/2012 (fls. 375-379), registrava a seguinte demonstração para o
crédito de saldo negativo:
5 Em 22/08/2012, após tomar ciência do Despacho Decisório, a Interessada apresentou
DIPJ retificadora (fls. 380-384), em que retificou a demonstração do seu saldo negativo
conforme segue:
6 Desconsiderando-se a divergência de R$ 0,01 com o valor declarado na DIPJ
retificadora, é incontroverso que as parcelas de crédito somam R$ 264.437,29, pois este
foi o valor declarado no PER/DCOMP e confirmado pelo Despacho Decisório.
7 Sendo assim, como inexiste controvérsia quanto à soma das parcelas de crédito,
compete a este colegiado pronunciar-se apenas sobre o valor do imposto devido.
Enquanto o Despacho Decisório considerou devidos R$ 128.643,87, a Interessada
declarou zero na última DIPJ retificadora.
8. Na Manifestação de Inconformidade, a Interessada menciona que:
a) Apresentou PER/DCOMP, DCTF e DIPJ retificadoras;
b) O valor correto da estimativa de janeiro de 2009 seria R$ 247.442,35, conforme
declarado na DCTF retificadora entregue em 09/03/2009 e na DIPJ 2009 retificadora
entregue em 22/03/2012;
Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.539 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952466/2012-20

c) O valor correto da soma das parcelas de crédito é R$ 264.437,28, como constou na
DIPJ retificadora entregue em 22/08/2012;
d) O saldo negativo de R$ 264.437,29 é composto de um pagamento de R$ 247.442,35,
referente à estimativa de janeiro, e de retenções na fonte que somam R$ 16.994,94;
e) Meros erros de preenchimento de declarações não podem ensejar a falta de
reconhecimento de direito creditório.
9 A Interessada se refere ao valor da estimativa de janeiro de 2009, cujo valor correto
seria R$ 247.442,35. Contudo, não é este o valor controverso, mas o do imposto devido,
que o Despacho Decisório considerou igual a R$ 128.643,87, e que a Interessada
reduziu a zero na última retificação da DIPJ 2009, após tomar ciência da decisão”.
CONCLUSÃO
10 Dessa forma, como a Interessada, mais do que não comprovar, nem sequer se refere
à redução do imposto devido, declarada em retificação de DIPJ posterior à ciência do
Despacho Decisório, deve-se negar provimento à Manifestação de Inconformidade, para
manter a decisão impugnada”.
A DRJ, no acórdão recorrido, deixou consignado que a retificação da DIPJ, em
que não constava qualquer saldo negativo, deu-se somente após a ciência do despacho decisório.
Por sua vez, a Recorrente, discordando do acórdão de piso, apresentou recurso
voluntário demonstrando seu inconformismo alegando ser possível a retificação de declarações
para a comprovação de direito creditório objeto de DComp, ainda que após a ciência do
Despacho Decisório de não-homologação.
Contudo, analisando os autos, entendo não assistir razão à Recorrente. Explique-
se.
De fato, a jurisprudência administrativa, amparada, até mesmo, no entendimento
da Administração Tributária, firmou-se no sentido da possibilidade de retificação de declarações
para a comprovação de direito creditório, inclusive após a ciência de Despacho Decisório. Neste
sentido, o teor do Parecer Normativo Cosit no 2, de 20151. Deste modo, conclui-se ser possível

1 Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como
crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de inconformidade tempestiva
contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à
DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele
crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser
decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no
1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado,
Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.539 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952466/2012-20

ser superada a exigência apontada, incialmente, na decisão recorrida, acerca da impossibilidade
de retificação da DIPJ apresentada pela Recorrente.
Por outro lado, a jurisprudência do CARF, também, já se firmou no sentido de que
a mera apresentação de declaração retificadora não é suficiente para comprovar a existência de
direito creditório, sendo imprescindível a apresentação, por parte do contribuinte, das provas da
existência dos erros alegados.
Neste sentido, a Súmula CARF no 164:
Súmula 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
Em suma, não há óbice à retificação da DCTF ou DIPJ após a emissão do
despacho decisório desde que o contribuinte logre êxito em comprovar documentalmente as
alterações promovidas, e, por conseguinte, a liquidez e certeza de seu crédito, por força do
princípio da verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos atos administrativos o
que não se deu in casu.
Ou seja, a retificação das declarações devem estar acompanhada dos documentos
comprobatórios dos alegados erros cometidos no preenchimento da declaração original. Afinal, o
ônus da prova de demonstrar explicitamente a liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado recai sobre a Recorrente2.

devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF
se encerre com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa
deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida
na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar disponível depois de retificada
a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido de revisão de
ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as
restrições do Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)

2 Cabe à Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao Erário para a instrução
do processo a respeito dos fatos e dados contidos em documentos existentes em seus registros internos, caso em que
deve prover, de ofício, a obtenção dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29
de janeiro de 1999).
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.539 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952466/2012-20

Vale ressaltar que, a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro de fato3 em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional).
Mencionado dispositivo segue reproduzido:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Repise-se: a comprovação em destaque, é condição para admissão da retificação
da DCTF realizada, quando essa, como no caso dos autos, reduz tributos. Porém, assim não
procedeu a Recorrente, já que deixou de instruir com documentos contábeis demonstrando o erro
de fato e origem do direito creditório pleiteado.
Assim, caberia à Recorrente ter dialogado com acórdão de piso e ter produzido,
nos autos, um conjunto probatório de suas alegações, já que o procedimento de apuração do
direito creditório não prescinde comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de
direito creditório pleiteado.
Neste preciso sentido, inclusive, esta Turma (embora sob outra composição), em
processo de minha relatoria assim decidiu:

3 Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro
de fato é aquele que se situa no conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração Tributária tem
o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de
a Recorrente retificar e ver retificada de ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente
comprovado. Por inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o equívoco de datas, os erros
ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não é escusável, diz respeito à norma jurídica
disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas de regência da matéria. O conceito normativo de erro material
no âmbito tributário abrange a inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais
como um cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem ser
corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso de verificada
circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação do erro em que se funde (incisos
I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.539 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952466/2012-20

DCOMP.
RETIFICAÇÃO
DA
DIPJ
APÓS
O
DESPACHO
DECISÓRIO.
COMPROVAÇÃO DO ERRO MATERIAL. Não há óbice à retificação da DIPJ após a
emissão do despacho decisório, desde que o contribuinte logre êxito em comprovar
documentalmente as alterações promovidas. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO INDÉBITO.A indicação dos dados identificados com
erros de fato, por si só, não tem força probatória de comprovar a existência de indébito,
caso em que a Recorrente precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das
disposições legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
PROVAS
DE
DIREITO
CREDITÓRIO.
OMISSÃO
DO
INTERESSADO.
DILIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. A realização de diligência, no processo
administrativo fiscal, não pode servir para suprir a omissão do interessado na
apresentação de provas hábeis e idôneas do direito creditório que alega possui.
(Acórdão no 1003-002.012, Relatora: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Data:
05/11/2020 )
Cita-se, ainda, outra decisão mais recente representativa do entendimento ora
adotado:
DCOMP. NÃO HOMOLOGAÇÃO. ERRO DE FATO. RETIFICAÇÃO DA DIPJ
DEPOIS DA CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. Em caso
de cometimento de erro de fato no preenchimento da declaração original, não há
impedimento para que a DIPJ seja retificada, ainda que após a ciência do
Despacho Decisório de não homologação de compensação declarada. IRRF.
COMPROVAÇÃO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. A prova
do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto
de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos .DCOMP. SALDO
NEGATIVO.
RETENÇÕES.
TRIBUTAÇÃO
DAS
RECEITAS
CORRESPONDENTES.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO. Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. Não provado,
por qualquer meio hábil e idôneo, que as receitas sobre as quais incidiram as retenções
que compuseram o saldo negativo de IRPJ compensado pelo contribuinte por meio de
Declaração de Compensação, foram computadas na base de cálculo do referido imposto,
impõe-se a não homologação da compensação declarada. (Grifou-se - Acórdão no 1302-
006.390, Relator: Paulo Henrique Silva Figueiredo Data:15/12/2022 )
Destaque-se, que mesmo em grau de recurso voluntário, a jurisprudência do
CARF tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de inconformidade,
em homenagem ao princípio da verdade material do formalismo moderado, desde que esclareça
pontos fundamentais na ação.
Deste modo, em que pese existir entendimento pela não admissão destes
documentos com fulcro nesse dispositivo, penso que não se deve cercear o direito de defesa do
contribuinte, impedindo-o de apresentar provas, sob pena de ferir os princípios da verdade
material, da racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do processo
administrativo fiscal. A rigidez na aceitação de provas apenas em um momento processual
específico não se coaduna com a busca da verdade material, que é indiscutivelmente informador
do processo administrativo fiscal pátrio.
Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.539 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.952466/2012-20

No tocante à multa e juros, também não procede o pleito da Recorrente já que, no
caso de eventuais atrasos no pagamento de tributos, nos termos da legislação de regência, devem
ser aplicados multa (moratória) de até 20% e juros. Porém, aqui o objeto da lide não é o débito,
mas sim o direito creditório vindicado.
Por fim, quanto à diligência, nos dizeres do artigo 18 do Decreto no 70.235/72, as
diligências e perícias consideradas desnecessárias pela autoridade julgadora, na formação de sua
livre convicção motivada, devem ser indeferidas sem que se configure cerceamento do direito de
defesa, consoante dispõe a Súmula CARF no163:
Súmula CARF no 163. O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência
ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis
Há se frisar, ainda, que os pedidos de diligência e perícia não servem para suprir a
deficiência no cumprimento do ônus da contribuinte de apresentar os elementos probatórios
necessários para dar suporte à constituição do direito ao crédito pleiteado. Assim, indefiro a
diligência requerida.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 429
DF CARF MF
Original